Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSTO DE RENDA. REDIMENTOS RECEBIDOS INCOMPATÍVEIS COM O ALEGADO ESTADO FINANCEIRO. GASTOS ORDINÁRIOS. INDEFERIMENTO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando demonstrado que o requerente aufere rendimento anual de aproximadamente R$ 92.172,07, bem como que os gastos apresentados constituem apenas despesas ordinárias e não são suficientes para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.